Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-52.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, do relato dos fatos e do contexto probatório extrai-se que o autor firmou contrato de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado em folha de pagamento.
2. Incabível o reconhecimento de nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, porquanto as informações prestadas ao contratante são claras acerca da modalidade de crédito disponibilizada e a forma de quitação do saldo devedor.
3. O consumidor beneficiou-se do crédito disponibilizado em sua conta bancária, pois utilizou o cartão de crédito ao fazer diversas compras com o uso da senha pessoal, o que afasta o argumento de que contratou empréstimo consignado.
4. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiado pelas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois tais verbas terão apenas a exigibilidade suspensa, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC.
5. Apelação não provida. Unânime.